Tribunal: TJBA
Processo: 8000484-29.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000484-29.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO CESAR Advogado(s): JESSICA DE ARAUJO SOUSA, RAFAEL RIBEIRO ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA COM PERÍODO AQUISITIVO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº 13.471/2015. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 269/STF. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de modo expresso a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada por servidor aposentado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública. 2. A invocação da Súmula 269/STF revela-se descabida, pois não se trata de cobrança de parcelas vencidas ou pagamento retroativo, mas apenas do reconhecimento do direito líquido e certo à indenização pelas licenças não usufruídas. 3. Inexiste omissão quanto à base de cálculo da indenização, diante da inexistência de pedido de inclusão de verbas indenizatórias. 4. Os embargos foram manejados com o propósito de rediscutir o mérito da decisão e obter a modificação do julgado, finalidade incompatível com os estreitos limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração não acolhidos Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000484-29.2021.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e e como embargado MARIA DAS GRACAS DE CARVALHO CESAR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.